Tribunal: STJ
Processo: 0505057-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062743 - PI(2025/0505057-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GLEYSON ARAUJO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR VIANA COSTA - PI025431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO
HABEAS CORPUS
STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o
para desafiar decisão do relator que indeferiu o
habeas corpus
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos

de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada,
não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional,
devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 05485c8a-01a4-40fe-8791-446eaf126c71

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062743 - PI(2025/0505057-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GLEYSON ARAUJO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR VIANA COSTA - PI025431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO
HABEAS CORPUS
STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o
para desafiar decisão do relator que indeferiu o
habeas corpus
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos

de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada,
não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional,
devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEYSON ARAUJO DE
SOUSA contra a decisão (e-STJ fls.
) por meio da qual indeferi liminarmente o
76/78
writ
, em virtude da incidência da Súmula n. 691/STF.
Foi o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de
latrocínio, na forma tentada.
Consoante apurado "a vítima foi abordada por três indivíduos que estavam
[...] [deles]
em um veículo Ford Ka, cor preta, oportunidade em que um
, após a
Documento eletrônico VDA54436739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 14c661e3-68ec-434f-82e2-83873ad588db

subtração dos pertences, efetuou vários disparos e alvejou o Sr. Mário Oliveira da
Silva. Relata o delegado de polícia que o prosseguimento das investigações revelou
que o investigado seria o autor dos disparos, posto que foi reconhecido pela vítima,
bem como que o representado teria histórico criminal em delitos cometidos com
(e-STJ fl. 59).
violência ou grave ameaça"
Irresignada, a defesa impetrou prévio
perante o Tribunal de
habeas corpus
origem. O Desembargador relator indeferiu o pedido liminar (e-STJ fls.
).
15/26
Em suas razões, sustentou a defesa a ausência de indícios de autoria para
a imposição da segregação cautelar do paciente, tendo em vista a invalidade do
reconhecimento pessoal, que foi realizado sem observância do regramento contido no
do Código de Processo Penal.
art. 226
Diante dessas considerações, requereu, inclusive liminarmente, o
reconhecimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a revogação da prisão
preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares
alternativas.
Nesta oportunidade, a defesa reitera as alegações contidas na inicial do writ
, notadamente a ausência de indícios de autoria para a imposição da segregação
cautelar, tendo em vista a ilegalidade do reconhecimento pessoal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser
integralmente mantida.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da
habeas corpus
Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE
691/STF.
INAUGUROU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Documento eletrônico VDA54436739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 14c661e3-68ec-434f-82e2-83873ad588db

1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de
liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal.
[...]
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relatora
349.925/RJ,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
10/3/2016,
16/3/2016.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 691/STF.
PATENTE
ILEGALIDADE.
PEDIDO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
CONTRAMANDADO
DE
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
PACIENTE
NO
EXTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, não se observa manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o
pleito liminar no prévio mandamus, tampouco na decisão primitiva. Na
espécie, não há nos autos informações comprobatórias de que todas as
diligências requeridas foram cumpridas, valendo ressaltar, ainda, que o
decreto prisional, expedido no bojo da mesma decisão, não se efetivou
porque o paciente não teria sido localizado, porquanto "potencialmente"
estaria no exterior.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
345.456/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
18/2/2016,
24/2/2016.

A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal
de origem, que deverá ocorrer no momento oportuno e na via adequada.
Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento
ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente
desprestígio às instâncias ordinárias.
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 14c661e3-68ec-434f-82e2-83873ad588db

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.743 / PI
Número Registro: 2025/0505057-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07669483120258180000 08601044120258180140 7669483120258180000 8601044120258180140
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO VICTOR VIANA COSTA
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR VIANA COSTA - PI025431
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: GLEYSON ARAUJO DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEYSON ARAUJO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO : JOÃO VICTOR VIANA COSTA - PI025431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA54686114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:53
Código de Controle do Documento: 1aca710a-8f40-4fc7-a8c7-5fdce443d130

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:53
Código de Controle do Documento: 1aca710a-8f40-4fc7-a8c7-5fdce443d130